Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EDITAL. ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Constatando-se que o apelante requereu a produção de prova pericial em sua contestação, não se verifica inovação recursal ao tratar do mesmo tema em seu recurso, pois incide o efeito devolutivo em profundidade, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Sobrevindo na decisão saneadora especificação dos meios de prova admitidos e permanecendo a parte processual silente quanto ao pedido de “esclarecimentos ou [solicitação de] ajustes” (CPC, Art. 357, § 1o), inexiste nulidade da sentença com base nesta especificação. Preliminar rejeitada.
3. Inexistirá necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando ausente previsão legal correlata ou a natureza da relação jurídica controvertida não exigir que a eficácia da sentença dependa da citação de todos os candidatos que participaram de concurso público, nos termos do art. 114 do CP, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp. no 1.690.488/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20.6.2018; e AgInt no RMS no 43.692/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 03/04/2018). Preliminar rejeitada.
4. “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”, de acordo com o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012.
5. Nos termos do art. 1o, § 1o, I e II, desta Lei, “é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II”: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos”.
6. A motivação, além de princípio norteador dos procedimentos administrativos (Lei n. 9.784/1999, Art. 2o, caput), consiste em elemento essencial à legitimação do ato administrativo, de acordo com o disposto no art. 50, I, III e V, desta Lei. 6.1. A presunção de legitimidade do ato estatal é relativa. Portanto, pode ser impugnado pelo administrado, sem que este fato enseje em menoscabo ao exercício da contratação de pessoal pelo Distrito Federal por meio de concurso público.
7. Não emergindo motivação idônea de ato administrativo que exclui candidato com diagnóstico médico de transtorno de espectro autista, consubstanciada na eliminação de tal patologia da qualificação do candidato pela banca examinadora, não se verifica exclusão da relatividade da presunção de legitimidade deste ato, conquanto constata-se ilegalidade passível de alteração do mesmo pelo Poder Judiciário, com base no art. 1o, § 1o, I e II, da Lei no 12.764/2012.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.